Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708973-53.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO MIGUEL VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. FUGA DE LOCAL DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 302, § 1o, INCISO III. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do crime previsto no art. 303, § 1o, c/c art. 302, §1o, inciso III, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) quando comprovado que o réu, agindo com imprudência, violou um dever objetivo de cuidado e causou o acidente que lesionou a vítima. 2. Havendo prova de haver o réu se evadido do local do acidente para se furtar da responsabilidade civil e criminal, incabível falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. Ademais, o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes. 4. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de duas condenações com trânsito em julgado, sendo incabível a compensação integral com a confissão espontânea. 5. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, inciso III, do CTB quando o conjunto probatório demonstra que o réu deixou de prestar socorro à vítima, mesmo sendo possível fazê-lo sem risco pessoal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, sustentando a insuficiência de provas acerca da configuração do crime de lesão corporal culposa, devendo ser acolhido, portanto, o pedido absolutório com lastro no in dubio pro reo. Assevera, ademais, ser indevida a valoração negativa dos antecedentes e a aplicação da majorante prevista no artigo 302, §1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual deve ser a pena reduzida ao mínimo legal, com a exclusão da causa de aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão, seja quanto à suficiência probatória para manter a condenação, seja quanto à higidez da dosimetria da pena em relação aos maus antecedentes e à causa de aumento, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012